Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO QUE CONCEDEU O EMPRÉSTIMO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. REPORTAGENS JORNALÍSTICAS E PROCEDIMENTO POLICIAL DE FRAUDE PERPETRADA PELA EMPRESA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ABATIMENTO. VALORES RECEBIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONLUIO DAS EMPRESAS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição constituem os fundamentos dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada.